Tribunal: TJES
Processo: 5019273-62.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019273-62.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE SOUZA DIAS

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5019273-62.2022.8.08.0048

AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE SOUZA DIAS

AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO / VOTO

Tem-se Agravo Interno contra decisão monocrática proferida no ID 6571408.

De acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. O Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo foi instituído pela Resolução nº 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com suas alterações.

Embora a referida Res. 023/2016 do TJES não preveja a possibilidade de interposição de Agravo Interno contra decisões monocráticas proferidas em sede de Turmas Recursais, há entendimento consolidado de que o recurso em questão é cabível, conforme Enunciado nº 102 do Fonaje, no qual se lê:
“O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”
(Alterado no XXXVI Encontro de Belém/PA).

Então, embora não haja previsão expressa de cabimento do Agravo Interno no Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi afastada monocraticamente.

Na ótica do princípio da colegialidade, entende-se que as decisões monocráticas dos relatores podem ser enfrentadas por meio de agravo interno, já que esse princípio nada mais é do que uma junção de dois princípios constitucionais importantíssimos para o processo judicial, os princípios do devido processo legal e do juiz natural.

Assim, reconhece-se a possibilidade da parte, por meio do agravo interno, de ter o julgamento por um órgão colegiado, o que possibilita a ampla recorribilidade das decisões monocráticas dos relatores.

Neste sentido, conheço do agravo interno, por ser cabível e observo que a tempestividade atestada no ID 6751288.

O objetivo do presente Agravo Interno é a impugnação de decisão proferida no ID 6571408, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Inicialmente, entendo não ser o caso de realizar juízo de retratação, motivo pelo qual submeto o presente voto para apreciação colegiada dos membros desta Nobre Turma.

Nas razões do agravo Interno protocolado no ID 6747715, o agravante sustenta que é autônomo e presta serviços esporádicos para uma empresa.

Contrarrazões no ID 6976134.

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto.

Sendo a Justiça Gratuita somente para aqueles que efetivamente não tenham como pagar as custas processuais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o magistrado pode e deve averiguar se realmente estão preenchidos os requisitos para sua concessão. Senão vejamos os enunciados nº 115 e 116 do FONAJE:

ENUNCIADO 115 - Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro de São Paulo/SP).

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro de São Paulo/SP).

Nesse passo, embora o pedido de justiça gratuita feito por pessoa física venha acompanhado de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), trata-se de presunção relativa, podendo ser afastada se o magistrado perceber elementos que a enfraqueçam. Segue entendimento do STJ nesse sentido:

Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

Pelo exposto, não vejo equívoco na decisão proferida no ID 6571408, uma vez que os elementos dos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do autor, lembrando que o mesmo não anexou aos autos sua CTPS e o contrato de prestação de serviços de ID 6253427 não está assinado pelo contratante e sequer possui data.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, mas, no mérito,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)